Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001568-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR
PACIENTE: JACKSON PRADA DE MORAES
INTERESSADO: RENNAN DIEGO DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido formulado por Rennan Diego de Souza, por intermédio de seus procuradores, Pedro Pereira Campos Filho e Elisângela Campos de Moraes, postulando a extensão dos efeitos da liminar concedida ao coautuado Jackson Prada de Moraes, com a fixação da fiança no valor de R$ 8.750,00, e a expedição do alvará de soltura após seu recolhimento.
O requerente aduz que foi preso, juntamente com Jackson Prada de Moraes, Igor Santos Araújo e Samuel da Silva Neto, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e de estelionato [art. 288, caput, c.c. art. 171, caput, ambos do CP].
Assevera que, em audiência de custódia, pleitearia o arbitramento de fiança. Entretanto, a magistrada que presidiu o feito alertou a defesa que aguardaria a manifestação do Ministério Público, razão pela qual formulou requerimento avulso, contendo 35 laudas e 25 documentos comprobatórios de preenchimento dos requisitos para responder ao procedimento em liberdade.
Diz, ainda, que, em relação a dois conduzidos, Samuel da Silva Neto e Igor Santos Araújo, a magistrada, após ouvir o MP, dividiu o valor supostamente dos danos causados com a infração em quatro, arbitrando a quantia de R$ 26.250,00 como fiança para os mencionados autuados.
Ocorre que, de acordo com a defesa, no atinente ao requerente, Rennan Diego de Souza, fixou-se a fiança no valor de R$ 80.000,00, sendo esta quantia três vezes maior do que aquela arbitrada na audiência, e nove vezes superior à fixada ao paciente, Jackson Prada de Moraes, destacando que Rennan continua preso pela única razão de não reunir condições para pagamento do elevado montante.
Pede, com isso, a extensão do benefício concedido a Jackson Prada de Moraes para reduzir a fiança ao patamar de R$ 8.750,00.
Eis a síntese do necessário.
Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o pedido de extensão formulado pela de Rennan Diego de Souza seria apreciado juntamente com o mérito do habeas corpus impetrado em favor de Jackson Prada de Moraes.
Entretanto, considerando que não haverá sessão na próxima semana, devido ao feriado de carnaval, e para evitar maiores prejuízos ao interessado, analiso, agora, sua pretensão.
Segundo se depreende dos autos, o interessado Rennan Diego de Souza foi preso em flagrante delito, por supostamente integrar associação criminosa especializada em praticar crimes de estelionato, consoante se infere de trecho da narrativa contida no boletim de ocorrências encartada nos autos, verbis:
“Fomos acionados por uma vítima de estelionato que fez contato com esta Especializada, narrando que teria sido vítima de golpe e que teria transferido a quantia de aproximadamente R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em duas contas distintas, sendo que essas contas pertencem a duas pessoas diferentes, uma no nome de Jackson Prada de Moraes, inscrito sob o CPF n. 05202475262, e a outra conta em nome de Samuel da Silva Neto, inscrito sob o CPF 06057174194, ambos residentes na cidade de Rondonópolis. Diante das informações, iniciamos as diligências para localizar os suspeitos e obtivemos êxito em localizar o suspeito Jackson, que, no momento da abordagem, tentou empreender fuga, porém, foi imobilizado no solo por nossa equipe. Perguntado acerca dos fatos, Jackson confessou sua participação no crime, revelando que o chefe da organização seria uma pessoa conhecida por ‘Renan Pneus’, que esta teria uma loja de pneus na Avenida Bandeirantes e sempre via o suspeito andar em uma Fiorino, e que todo o restante do valor teria sido repassado a Renan, parte em dinheiro e parte transferido para outras contas indicadas por Renan, sendo estas em nome de Fábio Vieira, Ângela Maria Brasiliano, Osmany Antônio Lima dos Anjos, e Matheus Henrique Lima dos Santos, sendo transferida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada conta. Jackson confirma que recebeu dez por cento do valor total depositado em sua conta, e que já teria participado de, no mínimo, seis golpes juntamente com Renan. Ainda relata que, com parte do valor, comprou uma motocicleta Biz de cor preta, que foi apreendida. Com Jackson também foi localizado o valor de aproximadamente R$ 1.930,00. Que o mesmo confessa que é parte do valor do crime”.
Auscultado na fase inquisitorial, Jackson Prada de Moraes assim relatou:
“QUE, afirma conhecer RENAN há muitos anos, tendo em vista que estudaram juntos, porém, não conviviam; QUE não se recorda da data, mas, na semana passada, foi procurado por RENAN, o qual solicitou sua conta emprestada e em troca receberia cerca de 15% sobre o valor que conseguisse sacar, porém, ele não informou o valor; QUE, provavelmente na terça-feira passada, dia 14/01, foi depositada em sua conta-corrente do Banco Sicredi a quantia de R$ 25.000,00, sendo que conseguiu sacar R$ 8.000,00 e transferiu o restante para duas contas, as quais foram repassadas por RENAN, das quais não conhece os titulares; QUE, dessa transação, recebeu da pessoa de RENAN a quantia de R$ 2.800,00; QUE, aos 21/01/2020 também caiu em sua conta a quantia de R$ 50.000,00, dos quais sacou R$ 10.000,00 e transferiu os R$ 40.000,00 restantes para 04 contas, informadas por RENAN, das quais não conhece os titulares; QUE, dessa transação recebeu a quantia de R$ 2.000,00; QUE RENAN não lhe deu informações sobre a origem do dinheiro e também não perguntou a ele [...]”.
Percebe-se, pela narrativa acima, assim como da dos demais coautuados, que Rennan Diego de Souza seria uma espécie de “mentor” da associação criminosa.
Porém, não se discute aqui sua possível periculosidade, tampouco a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
Digo isso porque, o juízo de origem, em 3/2/2020, proferiu decisão revogando a prisão preventiva do interessado, Rennan Diego de Souza, in verbis:
“In casu, o postulante foi preso em flagrante delito no dia 22 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, dos crimes dispostos nos artigos 171 e 288 do CP, eis que teria obtido a quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em prejuízo da vítima Ronniclei Almeida Vida. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, fls. 67/70.
Entretanto, analisando os elementos probatórios produzidos nos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constatou-se que ele não possui outro registro criminal, de modo que não há circunstâncias capazes de comprovar que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública.
Não obstante a verificação da ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do ora autuado, certo é que se mostra de tudo pertinente e plausível a pretensão ministerial de fixação de medidas cautelares diversas da prisão mais rigorosas, em especial o arbitramento de fiança, de modo a evitar que o autuado volte à prática criminosa, compareça aos chamados judiciais e inclusive pague custas de eventual processo (em havendo ação penal com pedido julgado procedente, evidentemente).
A teor do que dispõe o art. 326 do CPP, o arbitramento da fiança deverá levar em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do agente, sua vida pregressa e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até final julgamento, in verbis:
[...]
No caso em exame, é de se ver que o delito causou o prejuízo de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) à vítima, o réu encontra-se assistido por advogado particular e, segundo restou consignado no boletim de ocorrência, fls. 03/06, possui um padrão de vida elevado, visto que inadequado com sua fonte de renda.
Registra-se ainda que tal valor afiançada poderá ser utilizado posteriormente para ressarcir às vítimas.
Demais disso, ao que tudo indica, o postulante figurava como o líder do grupo criminoso responsável pela ação delituosa, tendo ele sido o agente que mais lucrou com o golpe perpetrado, mostrando-se pertinente o quantum apontado pelo Parquet no que tange à fixação da fiança, o que, de igual modo, atende ao que dispõe o artigo 325, II, CPP.
3. Dispositivo.
I – REVOGO a prisão preventiva do autuado RENNAN DIEGO DE SOUZA, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) Pagamento de fiança no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
b) Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo;
c) Comparecimento a todos os atos processuais;
d) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;
e) Não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial.
II – Recolhida a fiança, expeça-se o competente alvará de soltura em favor do indiciado independentemente de nova conclusão”.
No atinente à fiança, estabelece o art. 326 do CPP que: “Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais da fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”.
Outro não é, aliás, o posicionamento doutrinário:
“Além das faixas de valor, definidas pelo art. 325 do CPP, o art. 326 elege outros critérios para que a autoridade arbitre a fiança. São eles:
a) natureza da infração: para o enquadramento nas faixas acima definidas, devem ser levadas em conta as qualificadoras, assim como todas as causas de aumento e diminuição da pena. Nesta ótica, nas causas de diminuição da pena, aplica-se o mínimo da fração o máximo da pena abstratamente considerada. Já nas causas de aumento, aumenta-se da fração máxima, que vai incidir sobre o máximo de pena prevista;
b) condições pessoais de fortuna: é a pedra de toque da definição da fiança, para que ela atenda a razoabilidade necessária. Nem adianta uma fiança débil, nem por demais elevada;
c) vida pregressa: são os antecedentes criminais do agente, a constatação se tem bons ou maus antecedentes, ou se é reincidente. Tendo um passado criminoso, isso influenciará negativamente no valor da fiança. Se, por sua vez, nunca se envolveu com a prática de delitos, isso também deve ser levado em conta;
d) periculosidade: diretamente ligada ao item anterior, esboça um risco inerente ao próprio indivíduo, a merecer uma exasperação no valor da fiança. Como destaca Guilherme Nucci, ‘trata-se de um elemento imponderável por si mesmo, constituindo a união da vida pregressa com a gravidade do crime, associação à personalidade do agente. Se for considerado perigoso, o valor da fiança deve ser mais elevado, dificultando-se a sua soltura’;
e) importância provável das custas: apesar de remota a aplicação, é possível a existência de custas no âmbito penal (artigos 805 e 806, CPP), notadamente nos crimes de iniciativa privada, o que também vai influir na fixação da fiança” [Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, Curso de Direito Processual Penal, 11. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1012 e 1013].
Conforme bem destacado pela autoridade coatora, fator que, a meu sentir, é determinante para o estabelecimento do valor da fiança, o interessado Rennan Diego de Souza, em tese, ostentava posição de destaque no suposto grupo criminoso, e, de acordo com os elementos informativos colhidos na fase investigativa, teria sido o agente que mais lucrou com o golpe perpetrado, razão pela qual não se revela crível que sua fiança seja fixada no mesmo patamar, ou abaixo, da dos demais envolvidos.
Em contrapartida, o interessado Rennan Diego de Souza, ao que tudo indica, não possui condições de adimplir a quantia inicialmente arbitrada pelo juízo de origem, tanto é que se encontra encarcerado até este momento, razão pela qual, com fundamento no art. 325, § 1o, inciso II, do CPP, hei por bem reduzir o valor da fiança pela metade, fixando-a em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de extensão formulado por Rennan Diego de Souza, para o fim de reduzir o valor da fiança fixada pelo juízo de origem para R$ 40.000,00 [quarenta mil reais], mantendo-se, contudo, as demais condições impostas pela autoridade coatora.
Após o recolhimento da fiança perante o juízo de origem, a autoridade coatora deverá expedir o alvará de soltura, cientificando o interessado das demais condições impostas.
Dê-se ciência imediata ao juízo de origem.
Após, conclusos para julgamento de mérito.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.